Tribunal: TJMT
Processo: 1014011-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014011-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CACIANO DA SILVA - CPF: 867.287.331-91 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FATURA EVENTUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com regularidade na leitura, conforme se afere do consumo não houve leitura nos meses imediatamente anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual de recuperação de consumo diante da ausência de anotação de leitura pelo consumidor.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014011-28.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Jose Caciano da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para:

1)

determinar A RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES NOVEMBRO/2022 E ABRIL/2023 COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES ÀS FATURAS CONTESTADAS, devendo a requerida enviar a fatura com prazo de vencimento de 30 dias;

2) condenar a reclamada a pagar à parte autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação/habilitação nos autos (22/05/2023) por se tratar de ilícito contratual e;

3) determinar a exclusão do nome do reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

A requerida deverá apresentar aos autos a retificação das faturas questionadas, no prazo de 30 dias a contar da ciência da presente decisão, devendo a requerida conceder prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento.

Ratifico a liminar concedida.

O caso em destaque se refere a cobrança acima da média de consumo da UC 6/1351439-3 de titularidade do recorrido, que assevera ter recebido faturas as quais discorda atinente aos meses de
novembro/2022 com leitura de 701 kWh gerando valor de R$764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e abril/2023 com leitura de 907kWh no valor de R$1.061,08 (mil e sessenta e um reais e oito centavos),
que destoam de sua média de consumo, acarretando na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Em contrapartida a concessionária de energia elétrica, afirma que na data da fiscalização o medidor se encontrava desligado, no mês imediatamente anterior à leitura,
não sendo identificadas irregularidades do medidor e sendo realizadas regularmente a cobrança, tratando-se de efetivo consumo.

Pois bem. O Autor possui média de consumo registrada pela reclamada em torno de 349 kWh. Denota-se das faturas discutidas nos autos evidente leitura discrepante pois registram
novembro/2022 - 701 kWh e abril/2023 - 907kWh. Verifica-se que a leitura consta zerada nos meses anteriores imediatamente anteriores, pois a UC estava desligada, sem fatura:

De modo que as faturas aqui discutidas se referem a média efetivamente consumida no período anterior sem leitura
, fato que ocasionou a fatura de efetivo consumo emitida pela ré.

Sendo assim, identifico que em virtude das anomalias apuradas pela ré, houve o consumo de energia não faturado no período dos meses anteriores aos débitos discutidos, portanto, não há que falar em cobrança indevida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023